Tribunal: TJDFT
Processo: 0723622-40.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Apelação cível. Arrolamento sumário. Formal de partilha. Tributos.
No arrolamento sumário, a expedição do formal de partilha não está condicionada ao pagamento do imposto de transmissão causa mortis (REsp.1.896.526 - Tema 1.074) nem de outros créditos tributários com exigibilidade suspensa, no caso, em virtude de parcelamento (CTN 151, VI).